Tribunal: TJSP
Processo: 1043761-07.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por erro médico. Sentença julgada improcedente por falta de provas. Autora que requereu em sua inicial a produção de prova pericial. Art. 370 do CPC. Magistrado que pode determinar de ofício a produção de provas. Processo civil não pode servir como obstáculo impróprio à realização do direito material. Dever de remessa dos autos à primeira instância, a fim de que seja

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por erro médico. Sentença julgada improcedente por falta de provas. Autora que requereu em sua inicial a produção de prova pericial. Art. 370 do CPC. Magistrado que pode determinar de ofício a produção de provas. Processo civil não pode servir como obstáculo impróprio à realização do direito material. Dever de remessa dos autos à primeira instância, a fim de que seja realizada prova pericial. Recurso provido.